Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
2. Correto o indeferimento da petição inicial e a conseguinte extinção do processo sem resolução do mérito quando não atendida a determinação de emenda da peça exordial, de acordo com o disposto nos artigos 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
3. O contrato firmado entre as partes ou, pelo menos, a prova de transferência do crédito emprestado, cuja juntada foi determinada pelo Juízo de origem, é essencial para a comprovação da existência da relação jurídica alegada pela autora, tendo em vista que a demanda diz respeito a dívida proveniente de contrato de empréstimo bancário firmado entre as partes para aquisição de veículo.
4. Recurso conhecido e desprovido.